Tribunal: TJPA
Processo: 0800686-36.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800686-36.2021.8.14.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: PEDRO ARCILIO BATISTA NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSOR MUNICIPAL. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO. PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ENTE FEDERATIVO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o município apelante foi condenado ao pagamento de gratificação de incentivo, em favor de professor da rede pública de ensino.

2. O recurso manejado não atende ao pressuposto extrínseco da regularidade formal, que corresponde ao cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro desse pressuposto se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC. Doutrina e Jurisprudência.

3. Conforme evidenciado na fundamentação, o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença atacada, incorrendo em descumprimento de requisito objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Jurisprudência.

4. Recurso de apelação não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/3/2024 a 18/3/2024, à unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800686-36.2021.8.14.0008

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA

APELADO: PEDRO ARCILIO BATISTA NUNES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA

contra a sentença ID 15024081, proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da respectiva Comarca
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar
“a incorporação da GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO de 15% (quinze por cento) prevista no art. 61, X, a, do RJU no contracheque da parte autora, bem como para determinar o pagamento das parcelas retroativas a contar do protocolo administrativo do pedido, limitados aos últimos cinco anos”
(Grifo nosso).

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de cobrança, ajuizada por professor da rede municipal de ensino, objetivando o pagamento de gratificação de incentivo, que tem como fato gerador a conclusão de curso de pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado), nos termos do art. 64, X, alínea
a
, da Lei Complementar Municipal nº. 002/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores de Barcarena).

Inconformado com a referida sentença, o ente federativo interpôs o presente recurso, reiterando os argumentos apresentados na contestação, quais sejam: a) descabimento da gratuidade judiciária; b) suspensão do plano de cargos, carreira e remuneração (PCCR) dos profissionais da educação do município de Barcarena (Lei Complementar nº. 33/2010); c) apresentação de certificado de especialização que não atende aos requisitos da Resolução CNE/CES nº. 01/2007. Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 15976782, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me o feito por distribuição.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do recurso, por entender que o apelante se limitou a
“reproduzir in litteris os argumentos e a fundamentação utilizada na peça contestatória, não trazendo impugnação específica sobre a ratio decidendi utilizada pelo Juízo na sentença, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso”
.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

I - Análise dos pressupostos de admissibilidade. Preliminar arguida pelo Ministério Público. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Violação ao princípio da dialeticidade. Consequente ausência de regularidade formal.

Para que o recurso seja conhecido, é necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

A regularidade formal consiste no cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro do pressuposto da regularidade se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos arts. 932, inciso III; e 1.021, § 1º, do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”. (Grifo nosso).

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”. (Grifo nosso).

Ao tratar do princípio da dialeticidade, Cassio Scarpinella Bueno (
in
Manual de direito processual civil: volume único. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1303- 1304 e 1354) assim leciona:

“(...)
Sexto princípio infraconstitucional dos recursos, o da dialeticidade
, relaciona-se, em alguma medida, com o princípio da voluntariedade. Se este princípio relaciona-se com a necessária exteriorização do inconformismo do recorrente diante de uma dada decisão, aquele,
o princípio da dialeticidade, atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar fundamentadamente as razões de seu inconformismo, relevando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou reformada. Há várias Súmulas dos Tribunais Superiores que fazem, ainda que implicitamente, menção a esse princípio, como cabe constatar, v.g., da Súmula 182 do STJ e das Súmulas 287 e 284 do STF.
O CPC de 2015 o acolheu pertinentemente e de maneira expressa em diversas ocasiões, como demonstro ao longo deste Capítulo, ao ensejo dos arts. 1.010, II; 1.016 II; 1.021, § 1º; 1.023, caput; e 1.029, I a III.

Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão.
O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. É inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas
.
A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo
.

(...)

O agravante, no prazo de quinze dias, deverá apresentar a petição de agravo na qual deverá impugnar os fundamentos da decisão recorrida especificadamente. A exigência, feita pelo § 1º do art. 1.021, é manifestação pertinente do princípio da dialeticidade recursal, que deve presidir, inclusive na perspectiva dos arts. 5º e 6º, as petições recursais e as respostas respectivas.
Suficientemente claro a respeito do tema, de qualquer sorte, o inciso III do art. 932
”
.
(Grifo nosso).

Abordando a regularidade formal dos recursos sob o aspecto da fundamentação, Eduardo Arruda Alvim, Daniel Willian Granado e Eduardo Aranha Ferreira (
in
Direito processual civil– 6. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1178-1179) ensinam que:

“(...) a fundamentação do recurso também constitui requisito de admissibilidade. (...) O recurso deve trazer razões e motivos com que se procura demonstrar o desacerto do que foi decidido, e não se constitui em protesto ou inconformismo, puro e simples.

Importante ter-se presente que as razões devem guardar estreita correlação com os termos da decisão impugnada, sob pena do não conhecimento do recurso. Tanto é assim que o STJ de há muito sumulou o entendimento de que o agravo interno é inadmissível, quando não impugna especificadamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula 182). A correlação ou a pertinência que as razões devem ter em relação à decisão, em particular, com a sua fundamentação, evidenciam uma das dimensões dialéticas do processo – ausente essa relação, não há dialeticidade alguma
”. (Grifo nosso).

A partir do cotejo entre as considerações acima e o teor das razões recursais, conclui-se que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, conforme passo a demonstrar.

O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, proferindo sentença nos seguintes termos:

“SENTENÇA

I - RELATÓRIO

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por PEDRO ARCILIO BATISTA NUNES em desfavor do MUNICÍPIO DE BARCARENA, o qual objetiva a condenação deste ao pagamento de gratificação prevista no Regime Jurídico Único dos servidores municipais.

Narra a petição inicial que a parte autora, ocupante do cargo de provimento efetivo PROFESSOR PEDAGÓGICO ingressou com pedido administrativo para a concessão da vantagem mediante requerimento protocolado na Secretaria Municipal de Educação no dia 21/12/2020, contudo não obteve qualquer resposta ao pedido.

Requereu a procedência da ação para que réu efetue o pagamento da GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO de 15% (quinze por cento) prevista no art. 61, X, a, do RJU, bem como da OBRIGAÇÃO DE PAGAR os valores retroativos a data do pedido administrativo, no importe de R$ 1.731,68 (mil setecentos e trinta e um reais e oito centavos).

Recebida a petição inicial, foi deferido o pedido de gratuidade da justiça e indeferido o pedido de tutela de urgência.

O Município de Barcarena foi citado e apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido, eis que ingressou com Ação Direta de Inconstitucionalidade, Processo n. 0000442-14.2014.8.14.0000, tendo como objetivo a declaração da inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 33 de 21 de dezembro e 2010, com imediata suspensão dos efeitos da legislação que dispunha sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Escolar Básica do Munícipio de Barcarena, sendo deferido o pedido liminar para determinar a suspensão imediata de todos os efeitos jurídicos da Lei Complementar nº. 033, de 21 de dezembro de 2010,

Alega ainda que inaplicáveis as disposições do Regime Jurídico do Município de Barcarena/PA (Lei Complementar nº 002/94, alterada pela Lei Complementar nº 006/2002) para a concessão da gratificação de incentivo, pois estariam em desacordo com a determinação de suspensão em sede de liminar da Lei Complementar Municipal n. 33/2010, além de alegar o descumprimento dos requisitos constantes na resolução n° 01/2007.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório. DECIDO.

Julgo antecipadamente o mérito, ante a desnecessidade de maior dilação probatória, conforme art. 331 do CPC, sendo a prova documental acostada aos autos suficiente para a solução da lide.

Inicialmente, quanto ao pedido de revogação dos benefícios de justiça gratuita, entendo que não há nos autos nenhum elemento apto a afastar a presunção legal contida no art. 99, § 3° do CPC, motivo pelo qual indefiro o pedido.

A questão jurídica posta cinge-se em determinar, nos termos do Estatuto Municipal do Servidor, se a parte autora tem direito a receber gratificação advinda de qualificação profissional.

A gratificação está prevista na Lei municipal n. 002/94, em seu art. 61, inciso X, alínea "a".

Verifica-se que o diploma legal não condicionou o exercício do direito a qualquer forma de execução da atividade educacional. É dizer: não pode a Administração Pública se escusar de cumprir a lei, invocando condicionantes não previstas. Definitivamente, o Estatuto do Servidor Público não exige comprovação do local de realização do curso, título de trabalho monográfico, notas obtidas ou demonstração de credenciamento no EAD.

O julgamento da ADI que considerou formalmente inconstitucional a Lei Complementar n. 33, de 21 de dezembro de 2010, não conduz a inaplicabilidade do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais (Lei Complementar nº 002/94, alterada pela Lei Complementar nº 006/2002), eis que não é objeto do pedido do Processo nº. 0000442-14.2014.8.14.0000.

Ao deixar de aplicar aos professores da rede municipal de ensino o que dispõe o Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, o qual prevê o pagamento de adicional de incentivo de 15% sobre salário de servidor municipal, cria-se distinção entre os servidores públicos não prevista na legislação.

Desse modo, não há qualquer plausibilidade na argumentação do réu que justifique o descumprimento do que prevê o RJU dos servidores públicos municipais em relação aos professores municipais, que são profissionais que exercem função indispensável na construção de uma sociedade mais igualitária.

Razão assiste à parte autora, devendo o pedido ser julgado procedente.

Tal qual a lei dispôs, para o recebimento da gratificação basta que o(a) requerente comprove ter concluído o programa de pós-graduação. No caso, a parte autora apresenta o diploma, documento cuja veracidade e legitimidade não foram questionados, devendo o pedido ser acolhido.

Por tais razões, JULGO PROCEDENTE o pedido e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC, para determinar a incorporação da GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO de 15% (quinze por cento) prevista no art. 61, X, a, do RJU no contracheque da parte autora, bem como para determinar o pagamento das parcelas retroativas a contar do protocolo administrativo do pedido, limitados aos últimos cinco anos, sobre os quais devem incidir correção monetária e juros moratórios, observando-se os seguintes parâmetros de apuração: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); já a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), contada a partir do pedido administrativo e relativamente ao período anterior a novembro de 2021. Para o período posterior a novembro de 2021, incidirá a taxa referencial da SELIC, conforme a redação do art. 3º da EC nº113/2021.

Ausente a condenação em custas (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015). Em razão da sucumbência, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de 20% (dez por cento) do valor da condenação, conforme art. 85, §3º, inciso I, CPC.

P.R.I.C.

Diligências em caso de interposição de recurso:

1. Ocorrendo interposição de recurso ou outra medida impugnativa, certificar a respeito da tempestividade e intimar a parte recorrida para apresentar contrarrazões;

2. Ultrapassado o prazo para apresentação de contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para julgamento do recurso (art. 1.010, § 3º, do CPC) com as homenagens de estilo.

Diligências após o trânsito em julgado:

1. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, bem como a existência de custas judiciais pendentes de pagamento.

2. Integralmente pagas as custas, arquive-se com a devida baixa processual.

3. Havendo custas judiciais pendentes de pagamento, realizar o procedimento de cobrança conforme a resolução nº 20/2021 – TJPA.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO.”. (Grifo nosso).

Inconformado, o município de Barcarena interpôs o presente recurso, reiterando os argumentos apresentados na contestação, quais sejam: a) descabimento da gratuidade judiciária; b) suspensão do plano de cargos, carreira e remuneração (PCCR) dos profissionais da educação do município de Barcarena (Lei Complementar nº. 33/2010); c) apresentação de certificado de especialização que não atende aos requisitos da Resolução CNE/CES nº. 01/2007. Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Além de repetir os questionamentos veiculados na peça contestatória, o município arguiu a suspensão do PCCR contido na Lei Complementar Municipal nº. 33/2010, sendo que a inicial e a sentença possuem, como fundamento principal, outra norma, qual seja, a Lei Complementar nº. 002/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores de Barcarena).

Resta evidente que o apelante apresentou razões recursais dissociadas dos argumentos contidos na sentença recorrida, deixando de impugnar, de forma específica, os fundamentos adotados pelo Juízo de origem.

O recorrente não explicou qual seria o erro do
decisum
impugnado. Em suma, o apelante não apresentou qualquer contraposição que representasse, ao menos em tese, eventual desacerto da fundamentação exposta na sentença atacada.

Pelos motivos acima expostos, contata-se que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, incorrendo em inobservância de pressuposto objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido
.

(TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.

(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)”. (Grifo nosso)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida. III. Apelação não conhecida
.

(TJ-DF 07036577920208070019 DF 0703657-79.2020.8.07.0019, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/03/2022)”. (Grifo nosso).

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. MATÉRIA DE DEFESA QUE NÃO FEZ PARTE DA SENTENÇA QUESTIONADA.
AUSÊNCIA DE ATAQUES ESPECÍFICOS AOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA DECISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
.
FUNDAMENTOS GENÉRICOS
.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. I Apelação cível interposta por Antônia Feitoza Martins, em virtude da sentença que julgou improcedente o pedido autoral com fundamento no art. 485, I, do CPC.
II Verifica-se que o recurso de apelação apresentado não fundamentou as razões de fato e de direito as quais justificavam sua interposição, bem como a necessidade de reforma da sentença. Eis que o conhecimento do referido recurso encontra óbice na disposição contida no artigo 1.010, inciso II do CPC/2015, haja vista que não se incumbiu de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. III A dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença fustigada denotam flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso por ausência de requisito formal de admissibilidade.

IV Depreende-se dos autos que a matéria de defesa é totalmente genérica
,
não rebatendo os pontos da sentença
, em relação ao contrato, aos documentos, o comprovante de repasse do valor supostamente refinanciado. Desta forma, as razões recursais de fls. 198/205 demonstram a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, em manifesta violação ao art. 1.010 do CPC, bem como afrontam o princípio da dialeticidade, uma vez que a fundamentação utilizada é totalmente genérica e se encontra desagregada dos critérios invocados na sentença recorrida
. V
Recurso não conhecido por ausência dos fundamentos fáticos e jurídicos, e por afronta ao princípio da dialeticidade recursal em conformidade com os artigos 932, III, e 1.010, inciso II, ambos do CPC/2015
.

(TJ-CE - AC: 00043922120168060085 Hidrolândia, Relator: JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023)”. (Grifo nosso).

II - Dispositivo.

Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada e
voto pelo não conhecimento do recurso, por considerá-lo inadmissível, uma vez que não atende ao requisito da regularidade formal, precisamente no que se refere à impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida e à obediência ao princípio da dialeticidade, conforme demonstrado na fundamentação.

É o voto.

Belém, 11 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/03/2024